Tribunal: TJMT
Processo: 0034902-40.2018.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0034902-40.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONALDO JESUS BRANDAO COSTA - CPF: 807.613.301-78 (APELADO), LYNDOLFO TIAGO OLIVEIRA LEITE - CPF: 020.053.591-90 (APELADO), JOAO JESUS DE ARAUJO - CPF: 181.846.931-68 (APELADO), DANILO JUNIOR DA SILVA FERREIRA (APELANTE), VALDEVINO DE OLIVEIRA LUZ - CPF: 502.804.731-68 (APELANTE), DANILO JUNIOR DA SILVA FERREIRA - CPF: 398.852.108-65 (APELANTE), VALDEVINO DE OLIVEIRA LUZ - CPF: 502.804.731-68 (VÍTIMA), JOAO JESUS DE ARAUJO - CPF: 181.846.931-68 (ASSISTENTE), LYNDOLFO TIAGO OLIVEIRA LEITE - CPF: 020.053.591-90 (ASSISTENTE), RONALDO JESUS BRANDAO COSTA - CPF: 807.613.301-78 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
–
CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PLEITO DE
SUBMISSÃO A NOVO JÚRI – ALEGADA MANIFESTA CONTRARIEDADE NO RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DOS JURADOS QUE ACOLHEU A TESE ACUSATÓRIA ACERCA DA MOTIVAÇÃO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – VEREDITO CONSENTÂNEO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 13 DA TCCR/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.
REQUERIDA A
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO OBSTA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP – 3. PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não há falar em nulidade do julgamento
in casu
, se o veredito revela opção dos jurados por uma das teses sustentadas em Plenário, a qual está amparada pela prova dos autos, resultando na plausibilidade na proposição acusatória, notadamente quanto aos tipos penais derivados descritos na denúncia, confirmados na pronúncia e acolhidos pelos jurados , razão pela qual a decisão do Tribunal Popular do Júri deve manter-se hígida, nos termos do art. 593, §3.º, do CPP, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

2.

A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassível de isenção, ainda que o condenado seja beneficiário da Justiça Gratuita, cabendo ao d. juízo da Execução Penal a análise quanto à eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade destas.

3.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação do voto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

DANILO JUNIOR DA SILVA FERREIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DANILO JUNIOR DA SILVA FERREIRA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º
0034902-40.2018.8.11.0042
, por meio da qual, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, foi
condenado
como incurso no
art. 121,
§2°, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
04 (quat
ro) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
.

Com
razões recursais acostadas no ID 216726762, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao acusado, vindica a
anulação do julgamento
por manifesta contrariedade às provas dos autos
, na medida em que entende
indevido o reconhecimento das qualificadoras
do motivo fútil e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, fundamentando tal conclusão na insuficiência de provas a corroborá-las. Demais disso, requer a
isenção do pagamento de custas processuais
e
prequestiona

a matéria ora debatida a fim de viabilizar eventual interposição de recursos junto aos Tribunais Superiores.

As contrarrazões são vistas no ID 216726764, nas quais o Ministério Público refuta a pretensão defensiva em todos os aspectos propostos, requerendo seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 219577181, opinando pelo
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 216726759)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pelo réu
DANILO JUNIOR DA SILVA FERREIRA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Consta da denúncia que

no dia
22 de setembro de 2018, por volta das 19h30min, no Albergue Municipal, localizado na Rua Istambul, n. 02, Bairro Bordas da Chapada, na Comarca de Cuiabá/MT, o acusado tentou ceifar a vida de
Valdevino de Oliveira Luz
, utilizando-se de um pedaço de madeira.

A narrativa ministerial afirma
que no dia anterior aos fatos, a vítima e o denunciado tiveram uma discussão, e que, na data do ocorrido,
DANILO
pegou um pedaço de madeira e ao encontrar a vítima no interior do albergue, passou a desferir golpes contra a sua cabeça, tendo cessado o ataque apenas quando acreditou que
Valdevino
já estava morto.

Um funcionário do albergue ao encontrar a vítima desacordada, chamou o serviço de atendimento médico, que o levou para uma unidade de saúde, onde recebeu o atendimento de urgência.

Devidamente recebida a denúncia,
o acusado foi
pronunciado
e
condenado
como incurso no
art. 121,
§ 2°, II e IV, do CP c/c art. 14, II, do CP
, exsurgindo irresignado perante essa instância revisora.

1.

Da alegada manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

Consoante relatado, sem impugnar a materialidade e autoria delitivas, o apelante
questiona o reconhecimento pelos jurados dos tipos penais derivados relativos ao motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima
, arguindo, em suma, que a condenação, nos termos estabelecidos, se revela manifestamente contrária à prova dos autos, motivo pelo qual faz
jus
à
anulação do r.
decisum
para que seja submetido a novo Júri Popular
.

Cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos, para submeter o réu a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional.

Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos é necessário que ela soe
absolutamente distante do conjunto probatório
, de modo que
não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão

e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Não é outra a lição de ROGÉRIO SANCHES CUNHA, segundo a qual, se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos,
tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida,
em nome da soberania dos veredictos”
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.ª edição, JusPODIVM, 2016, p. 361) – destaquei.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em
que o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas elementos de convicção que amparem as teses defensivas,
mas também as contrapõem com outras provas testemunhais que embasam especificamente a tese acusatória de homicídio qualificado, acolhida pelo i. Conselho de Sentença.

Daí porque o entendimento de que,
in casu
, é válida a conclusão de que o veredito expedido pelo Tribunal do Júri não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos, e por consequência,
resta
desautorizada sua cassação
.

Na hipótese, a alegação defensiva decorre do declarado pelo réu, afirmando perante os jurados ter agido em legítima defesa (ID 216726762), diante das supostas ameaças proferidas pelo ofendido em desfavor do acusado e da ausência de elementos que comprovem minimamente qualquer premeditação por parte do acusado.

Nada obstante as assertivas apresentadas pela defesa técnica intentem desconstituir as qualificadoras reconhecidas, não se desconhece a presença de elementos de prova amealhados aos autos e externados sob o crivo do contraditório que contextualizam o ilícito e subsidiam o veredito no tocante aos tipos penais derivados reconhecidos.

Com efeito, conforme se infere da análise da Ata de Julgamento (ID 216726757, pág. 35), o Conselho de Sentença reconheceu a tese de que o acusado cometeu o crime por
motivo fútil
, consistente em uma discussão banal, e, quanto a tal tese, verifica-se que desde a denúncia (ID 216717938) é consignada a presença da referida qualificadora em razão do pífio desentendimento ocorrido entre o réu e a vítima no dia anterior dos fatos.

E, no curso da instrução emergiram elementos aptos a respaldar a proposição deduzida pelo i. órgão de acusação quanto à desproporcionalidade entre o estopim da infração e o ato delitivo em si, ou seja, quanto à presença do tipo penal derivado do art. 121, §2.º, inc. II, do CP.

Nesse sentido, destaca-se as declarações da vítima
Valdevino de Oliveira Luz
(ID 216717938, pág. 37/38), que embora não tenha sido localizado para expor sua versão dos fatos perante o juízo, logo após os fatos, narrou à autoridade policial que no dia anterior ao ocorrido teve uma discussão com o acusado porque ele
“estava dormindo pelado e achou aquilo uma falta de respeito porque existe outras pessoas no local, inclusive mulheres, que chamou a atenção do mesmo e não gostou, que não fez ameaças a Danilo, que no dia do fato (22/09/18) o declarante chegou ao albergue e Danilo já foi logo lhe agredindo com um pedaço de madeira, desferindo um golpe que atingiu a cabeça, vindo a cair e ficar tonto”
sic.

Por outro lado, o acusado, apesar de confessar a prática delituosa
alegando ter agido em legítima defesa
, afirmou na fase de Plenário que não tinha problemas anteriores com a vítima e que o crime se deu em decorrência da breve discussão ocorrida naquele mesmo dia, afirmando não ter existido qualquer desavença anterior.

De acordo com a narrativa de
DANILO
, o ofendido teria esbarrado nele propositalmente e o ameaçado, afirmando “
vou te matar quando você estiver dormindo
”
sic
ID 216726754. Em seguida, o acusado saiu do cômodo, permanecendo fora por aproximadamente 15 (quinze) minutos para acalmar os ânimos, mas quando retornou
Valdivino
insistia nas falas ameaçadoras e então ambos teriam se armado com pedaços de madeira, sendo o acusado mais ágil na ação, desferindo três pancadas na cabeça da vítima que ficou desacordado.

Ao ser questionado sobre o motivo das ameaças sofridas, o acusado afirmou desconhecer as razões para que
Valdivino
agisse dessa forma e disse que conviveu harmonicamente com ele nos poucos dias em que ficou no albergue; por outro lado, ao ser questionado porque ele teve tal atitude extrema como respostas às ameaças,
DANILO
afirmou que agiu assim por estar alcoolizado e “
perdeu a cabeça
”
sic
.

Outrossim, a testemunha
João Jesus
, funcionário do albergue contou que a ação foi muito rápida, que mais ou menos após o horário do jantar escutou barulhos e quando chegou ao dormitório, visualizou o recorrente agredindo
Valdevino
com várias pauladas, contando pelo menos dez golpes, voltados principalmente para a região da cabeça.

Narrou que pediu para que
DANILO
cessasse as agressões, entretanto ele só parou com o espancamento quando a vítima já estava desfalecida, momento em que, inclusive, pensou que o ofendido estava morto, dada a gravidade dos golpes e do seu estado físico. Após, acionou a Polícia Militar e o SAMU, ocasião em que
Valdevino
foi socorrido e o ora apelante, preso em flagrante (ID 216726754).

Além disso, em Plenário, o Policial Militar que atendeu a ocorrência, PM
Ronaldo Jesus Brandão
,
declarou que foi acionado para atender um chamado de lesão corporal e quando chegou ao Albergue, deparou-se com a vítima com um corte na cabeça e bastante debilitada, sem condições de se expressar, sendo assim efetivada a prisão do suspeito das agressões, ainda presente naquele local.

Demais disso,
Ronaldo

destacou que o ofendido foi agredido em um dos cômodos, sendo perceptível que o leito se encontrava todo ensanguentado e ao lado havia uma ripa de madeira maciça de aproximadamente um metro e meio, que segundo o funcionário do local, foi utilizada pelo recorrente durante as agressões. Acerca da motivação do delito, o agente público afirmou que durante entrevista informal com o acusado este teria afirmado que sofreu ameaças por parte da vítima e que teria agido de tal forma por sentir medo, o que foi certificado no Boletim de Ocorrência.

Dentro desse contexto, se de um lado desponta a tese sustentada pela defesa no sentido de que o réu agiu com o objetivo de preservar seu próprio direito, de outro manifesta-se a ideia de que a motivação do ilícito se deu diante de uma discussão banal protagonizada pelos envolvidos, em que possivelmente a vítima repreendeu o acusado acerca das suas atitudes, apontadas como desrespeitosas com a coletividade que residia no albergue. De toda sorte, elemento comum as duas hipóteses, destaca-se a desmedida ação do réu frente as atitudes da vítima.

Nessa ordem de ideias, ainda que as alegações defensivas tenham por fundamento as declarações apresentadas pelo réu em sede de autodefesa, não se descuida que o juízo de valor realizado pelo Conselho de Sentença está de acordo com uma das linhas de compreensão possíveis, decorrente da interpretação da reconstrução histórica do fato
sub judice
a partir dos elementos de convicção existentes, seja em razão da

Neste sentido, há margem cognitiva suficiente para compreender que
o móvel propulsor do ilícito se afigura desproporcionalmente insignificante diante da reação homicida
, impondo-se manter a qualificadora atinente à
motivação fútil
, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos vereditos.

A mesma conclusão alcança o tipo penal derivado relativo ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
pois, se o Conselho de Sentença acolheu a tese de que,
ante a diferença de idade com a vítima e o estado de embriaguez do ofendido
,

foi-lhe
reduzida consideravelmente qualquer chance de reação
.

Nesse tópico, a i. Defesa argumenta a manifesta contrariedade do veredicto, notadamente quanto a existencia de previo contexto de animosidade entre os envolvidos, o que tornaria previsível a ação do réu.

Ocorre que,
de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a existência de anteriores desavenças entre o autor e a vítima é insuficiente para que se afira a impossibilidade de defesa da vítima,
circunstância relacionada com o modo de execução crime e não com pressupostos de natureza diversa
,
ex vi

AgInt no REsp n. 1.737.292/GO, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018.

E neste aspecto, o desdobramento fático probatório encartado nos autos aponta para a existência de superioridade física entre o réu e a vítima, que além de possuir idade avançada, se comparado com o réu, encontrava-se em estado de embriaguez; tanto que, de acordo com as declarações do próprio acusado, o ofendido sequer conseguiu reagir, sendo atingido por diversos golpes até perder a consciência, porquanto a sua ação foi rápida e precisa (ID
216726762).

Outrossim, as declarações da testemunha
José Jesus
inferem que mesmo quando
Valdivino
já se encontrava desfalecido as agressões ainda persistiram por um tempo, e voltavam-se principalmente para a região da cabeça, de modo que o réu somente cessou os golpes quando acreditou que o ofendido já havia falecido; fatores que quando somados, evidenciam o
modus operandi
utilizado para a abordagem da vítima, indicando que o acusado agiu de modo a dificultar ou impossibilitar a defesa do ofendido
.

Dessarte, existem, sim, provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial plenamente capazes de embasar a decisão tomada pelos julgadores leigos em todos os seus aspectos, incluindo em relação aos tipos penais derivados.

Não se trata aqui de decisão carente de lastro probatório ou, muito menos, de deliberação avessa aos elementos probantes constantes no caderno processual, mas talvez apenas contrária aos interesses da defesa, não sendo crível
excogitar a anulação do
decisum
prolatado pela Corte Popular, sob pena de se incorrer em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Sobre o tema, este Sodalício pacificou seu entendimento, com a edição d
o
Enunciado Orientativo n.º 13
,
aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, no sentido de que

“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

Por conseguinte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
do apelante, tal como emanada do Tribunal do Júri.

2.

Da isenção do pagamento das custas e despesas processuais
:

Por fim, no que concerne ao requerimento do apelante para ver-se isento do pagamento das custas processuais, forte na condição de beneficiário da Justiça Gratuita e assistido pela i. Defensoria Pública, é certo que
a
hipossuficiência financeira do sentenciado não impede a sua condenação ao pagamento das custas processuais
, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos prescritos pelo art. 804 Código de Processo Penal.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§2.º e 3.º, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas
, que se constituem em despesas decorrentes da própria tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Deve-se ter em mente que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Via de consequência, ainda que assistido pela i. Defensoria Pública, o apelante não pode ser isento do pagamento das custas processuais, por ser consectário da própria condenação, podendo ele, todavia, requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
providência que no caso já foi fixada na própria sentença ora recorrida
(ID 216726756).

Outrossim, novos pedidos relacionados a temática devem ser dirigidos ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica do condenado na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração da condição econômica do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
[...]. Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado [...]’.”
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – destaquei.

Portanto, improcedente o pleito recursal também nesse aspecto.

3.

Do prequestionamento:

Por fim, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), friso que os dispositivos legais referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
DANILO JUNIOR DA SILVA FERREIRA
, mantendo incólume o veredicto condenatório e a respectiva sentença proferida nos autos da ação penal n.º 0034902-40.2018.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024